Tribunal: TJDFT
Processo: 0722783-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722783-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA FRIEDRICH REINERT BARBOSA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por LARISSA FRIEDRICH REINERT BARBOSA contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face da HURB TECHNOLOGIES S.A., indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência. Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) no dia 19/02/2020, comprou pacote turístico oferecido pela requerida com destino à Recife e Fernando de Noronha, diárias de sete dias, acomodação dupla, no valor de R$ 5.538,00, com data de viagem flexível; 2) foram realizadas três remarcações do período, sem a devida prestação do serviço; 3) estão preenchidos os pressupostos para a concessão da tutela provisória de urgência, pois já se programou e organizou para suas férias; 4) o consumidor não pode aceitar que o prazo do pacote seja estendido de forma indefinida; 5) há violação do disposto no art. 39, inc. XII, do Código de Defesa do Consumidor. Requer a antecipação da tutela recursal para compelir a agravada a cumprir a disponibilizar o pacote de viagem ou para que deposite o valor pago de R$5.538,00, atualizado em R$9.683,28. No mérito, a reforma da decisão e confirmação dos efeitos da liminar. Preparo recolhido (ID 47662292). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da liminar. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se, portanto, a existência de relevante fundamentação que evidenciem a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles enseja o indeferido da tutela pretendida. A tutela antecipada de urgência é excepcional em hipótese que a demora da citação do réu pode prejudicar o autor. Nessas hipóteses, a análise jurídica do pedido é prévia, sumária, precária e com o contraditório diferido. Considera-se a verossimilhança das afirmações e provas que instruem a petição inicial e a urgência de medida que impossibilite promover a instrução processual adequada e contraditório prévio. No caso, o pedido de tutela de urgência consiste em determinar à agravada que disponibilize a “viagem para Fernando de Noronha + Recife - 2020, cujo número de pedido é 5424740, com a entrega de seu voucher disponibilizando as passagens aéreas e os hotéis em nome da Autora e de seu esposo, conforme contratado, para uma das datas já preestabelecidas (11/06/2023; 18/06/2023; 24/06/2023) ou, quando menos, qualquer data no mês de junho de 2023 (...)” ou alternativamente para que a ré “deposite, em 48h, o valor pago de R$5.538,00, atualmente no valor de R$ 9.683,28, devidamente atualizado, para que a Autora proceda, por si só, o pagamento das passagens e dos hotéis contratados”. Dos documentos que instruem os autos, observa-se que as remarcações dos períodos de viagem da autora/agravante decorrem em parte devido à pandemia da Covid-19 (ID 158575179, autos de origem). Com o retorno das atividades após a pandemia, presume-se que houve aumento das demandas da empresa, o que pode ter gerado atrasos justificáveis. Ademais, a agravante adquiriu pacote de viagem promocional de data flexível. No serviço contratado, o consumidor tem a possibilidade de entrar em contato com o site e sugerir três datas possíveis para realizar a viagem. O pacote não é válido para semanas de feriado e de eventos na cidade de origem e destino, assim como para meses de alta temporada. A data da viagem é definida de acordo com a disponibilidade do tarifário promocional e a validade do pacote. Caso não haja disponibilidade na data sugerida pelo consumidor, a HURB envia proposta com datas diferentes que atendam esta disponibilidade. Todas essas informações estão disponíveis no site da empresa: https://help.hurb.com/hc/pt-br/articles/360000813847-Como-funcionam-os-Pacotes-de-Data-Flex%C3%ADvel-. Como se observa, o próprio contrato prevê variáveis que alteram a data escolhida pelo consumidor para sua viagem. Assim, não é recomendável, neste momento processual (sem contraditório), impor a empresa agravada o dever de disponibilizar bilhetes para datas escolhidas pelo consumidor. A análise de eventual responsabilidade civil e abusividade da agravada somente será possível após instrução probatória. Também não há, neste momento processual, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que é razoável a espera pelo desenrolar da demanda. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator